Tribunal: STF
Processo: RE 140092
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  DECISÃO DO  ÓRGÃO RECURSAL  DO JUIZADO DE PEQUENAS
CAUSAS  QUE, AO  RECONHECER A  CONCORRÊNCIA DE  CULPAS NO ACIDENTE DE
TRÂNSITO,  REDUZIU  A  VERBA  INDENIZATÓRIA,  OBJETO  DA  SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, EM 50% DE SEU VALOR. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU, AO ARGUMENTO
DE  NÃO HAVER SIDO  FACULTADA A SEU  ADVOGADO, NA FASE INSTRUTORIA, A
OPORTUNIDADE DE INQUIRIR AS TESTEMUNHAS.
          Nulidade   que,   conquanto  demonstrada,   não   cabe  ser
pronunciada,  como previsto  no art. 249, Par. 2.  do CPC,  posto que
decidido  o mérito,  pelo acórdão  recorrido, em  favor do recorrente
que, na contestação, havia defendido a tese que restou acolhida.
          Recurso não conhecido.